Tribunal: TJSP
Processo: 2194471-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Deferimento para autorizar a devolução de contêineres, independentemente do pagamento de valores a título de sobrestadia. Possibilidade. Presença dos requisitos do artigo 300, do CPC.
Recurso não provido.